Tribunal: TJES
Processo: 0018870-62.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018870-62.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO SERRANA LTDA e outros

APELADO: MARIA GORETE ZEN DA CONCEICAO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE, INEXISTENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APÓLICE SEGURADORA. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O caso dos autos deriva de acidente de trânsito em que a autora se encontrava dentro de um coletivo da apelante que veio a colidir com ônibus escolar que vinha na pista contrária.

II –
Nã
o é elidida por culpa de terceiro a responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro.

III –
Devida a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor de cobertura da apólice securitária. Precedentes.

IV –
Nos termos da Súmula nº 246, do e. STJ, deverá ser deduzido do
quantum
indenizatório fixado judicialmente o valor do seguro obrigatório (DPVAT).

V –
Por tratar-se de
responsabilidade contratual,
incide sobre a indenização devida a título de danos morais
juros de mora desde a data da citação e correção monetária desde o arbitramento, devendo-se adotar a taxa SELIC como índice oficial para incidência de juros, vedada a sua cumulação com a correção monetária.

VI –
Recurso
conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018870-62.2014.8.08.0048

APELANTE
: VIAÇÃO SERRANA LTDA

APELADAS:
MARIA GORETE ZEN DA CONCEIÇÃO e COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

JUÍZA DE DIREITO: DRª. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso interposto em razão de sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial para condenar as requeridas, VIAÇÃO SERRANA LTDA e COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, ao pagamento de danos materiais e morais à demandante, MARIA GORETE ZEN DA CONCEIÇÃO, em razão dos danos sofridos em acidente de trânsito, enquanto passageira.

Irresignada com o
decisum
,
VIAÇÃO SERRANA LTDA
pleiteia o reconhecimento da ausência de sua responsabilidade no acidente, inexistindo seu dever de indenizar e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais, a inexistência de comprovação de danos materiais, a declaração de incidência de correção monetária e juros de mora sobre as coberturas da apólice do seguro, o abatimento do valor do DPVAT no valor integral da condenação e revisão da forma da atualização dos danos morais.

Intimadas para apresentarem contrarrazões à fl. 563,
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
não se manifestou, ao passo em que
MARIA GORETE ZEN DA CONCEIÇÃO
persegue o desprovimento recursal.

Pois bem.

O caso dos autos deriva de acidente de trânsito em que a apelada, outrora autora, encontrava-se dentro de um coletivo da apelante quando esse

colidiu frontalmente com um ônibus escolar que vinha na pista contrária, trauma que ocasionou problemas de saúde à requerente, sendo reconhecido em sentença o seu direito de ser indenizada.

Em sede de apelação, todavia, a recorrente alega o acidente ser culpa exclusiva de terceiro, que deveria se equiparar a um fortuito externo, de modo que ficaria caracterizada sua ausência de responsabilidade pelo sinistro.

Trata-se, no entanto, de uma relação contratual de transporte de pessoas, a qual é claramente regulada pelo Código Civil, a saber:

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior,
sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Art. 735.
A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro
, contra o qual tem ação regressiva.

Paralelamente, a Corte Superior versa de forma elucidativa sobre o assunto ao afirmar que:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que [...] (b) "
acidentes ocorridos em auto-estradas, mesmo por culpa exclusiva de terceiros, são considerados fortuitos internos, incapazes, por isso, de afastar a responsabilidade Civil do transportador
" (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.318.095/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 27/06/2012).

Nesse sentido, a alegação do recorrente encontra expressa vedação legal e jurisprudencial, não cabendo quaisquer interpretações contrárias, tampouco equiparações que alterem a verdade dos fatos.

Posto isso, não há o que se alterar na compreensão sentencial a respeito da responsabilidade das Requeridas, ficando assente o seu dever de indenizar a autora pelos danos alegados na exordial.

Fixada essa premissa, passo à análise dos pedidos de reforma parcial da sentença.

Primeiramente, acerca do
quantum
indenizatório fixado na qualidade de danos morais, o juízo
a quo
julgou devido o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à recorrida.

Nas palavras de Francisco Amaral em sua obra “Direito civil: introdução
”
:

“
Dano moral seria, assim, a lesão de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial. Ou também
a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem
. Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir. O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto,
o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa
(...).”

Dito isso, é cediço que a determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). Assegura-se, com isso,
uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes
, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias.
Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso em apreço, além de todos os desconfortos físicos suportados pela requerente, essa ainda teve sua capacidade laborativa prejudicada por mais de quatro meses, fato comprovado nos autos, haja vista a necessidade de recuperar-se da fratura e dos múltiplos traumas sofridos em decorrência do acidente. Somado a isso, há, ainda, a perda de tempo útil por parte da apelada que, desde o ano de 2014, postula em juízo por um direito expresso e elucidado em lei, do qual não há dúvida alguma sobre a responsabilidade, sem ter fim tal lide.

Por outro lado, considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes, tenho por bem, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reduzir a quantia arbitrada pelo juízo monocrático para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que atende às funções compensatória e pedagógica dos danos morais, sem representar enriquecimento indevido da parte autora, devendo a correção monetária, pelo IPCA-E, incidir desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ) e, por se tratar de obrigação contratual, os juros moratórios, pela SELIC, desde
a citação
, vedada a cumulação com correção monetária sob pena de
bis in idem
.

Note-se que referido montante vai ao encontro das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Superado, então, tal tópico, ao analisar os danos materiais que fora condenada a pagar — (i) R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em razão de uma consulta realizada e (ii) o pensionamento civil referente ao período em que a vítima esteve impossibilitada
de trabalhar
—, não prosperam as alegações da apelante de que a autora não teria direito de recebê-los.

Destaca-se que as provas constantes no bojo do processo comprovam a consulta realizada, tal como a perícia atesta que entre 15/08/2012 a 01/01/2013 a requerente esteve impossibilitada de exercer o seu trabalho profissional.

Em suas razões de apelação, a recorrente alega que, uma vez que gozou de benefício previdenciário, não é devido o pagamento de pensão à recorrida, pois “como estava amparada pelo INSS sua condição financeira permaneceu inalterada”.

Tal conclusão, no entanto, já foi matéria de discussão na Corte Superior, a qual tem hoje um posicionamento consolidado sobre o tema, a saber:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSIONAMENTO CIVIL POR ATO ILÍCITO. CONCOMITÂNCIA COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. ORIGEM DIVERSA. POSSIBILIDADE.
TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA SEGUNDO A TABELA DO IBGE OU FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. Precedentes.

[...] (AgInt no REsp n. 1.795.855/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PENSÃO MENSAL POR MORTE CUMULADA COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". PREJUDICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. (...)
2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que
o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto ambos têm origens distintas. O primeiro é assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo direito comum. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba.
(...) 6. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 681.975/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016)

Nesse sentido, não assiste razão à apelante ao asseverar que a autora não teria sido prejudicada em virtude do recebimento de benefício previdenciário, uma vez que este possui natureza distinta do pensionamento decorrente de ato ilícito, objeto dos presentes autos, não podendo um excluir o outro.

Prosseguindo nas alegações recursais, persegue a apelante também pela atualização do valor da apólice e a incidência de juros de mora sobre ela, pedido no qual vislumbro ter razão.

A este respeito, é imperioso ponderar, como já definiu o STJ, que:

“
A indenização de seguro deve ser atualizada monetariamente
a partir da contratação
, recompondo-se o valor da moeda.
Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.899.523/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.).

“
Quanto à atualização monetária, verifica-se que o acórdão julgou a questão em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a qual se firmou no sentido de que
a correção monetária é devida a partir da data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização
,
a fim de refletir o valor contratado atualizado.”

(AgInt no AREsp n. 986.361/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 25/8/2021.).

“
Segundo a jurisprudência do STJ,
"nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária,
os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora,
visto tratar-se de eventual ilícito contratual"
(AgInt no REsp 1.669.669/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe de 5/4/2018).” (AgInt no AREsp n. 1.512.579/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020.)

Em trato complementar, cito o seguinte precedente de nossa Corte, que esclarece sobre os índices incidentes:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.
1. “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento” (Súmula 632 do STJ);
2. No caso, a correção monetária deve incidir a partir da contratação, com base no INPC/IBGE. Os juros de mora, a seu turno, devem incidir a partir da citação (CPC, art. 405), pela taxa SELIC (CPC, art. 406), quando então não haverá mais incidência da correção monetária, sob pena de bis in idem
;
(...)
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada de ofício no que toca os índices de juros de mora e correção monetária.
(APELAÇÃO CÍVEL nº 0021441-74.2012.8.08.0048, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, julgado em 03/Nov/2022)

Posto isso, baseado na jurisprudência pátria, deverá ser provido o pedido recursal para determinar que seja corrigida monetariamente a apólice securitária desde a sua contratação até o efetivo pagamento, somada à incidência de juros moratórios desde a data da citação.

Revolvida, então, essa questão, passo à análise do pedido de abatimento do valor do DPVAT do valor integral da condenação, uma vez que a magistrada julgou que deveria ser descontado o montante recebido de tal seguro apenas sobre o valor de pensionamento arbitrado, motivo pelo qual a apelante, acertadamente, busca a extensão do desconto ao
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Tal pleito encontra guarita na Súmula 246, do e. STJ, segundo a qual:
“
A importância recebida pela vítima, em virtude do seguro efetuado pelo causador do dano, há de ser descontada da indenização a cujo pagamento for esse condenado
.”

Confira-se, ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO SOFRIDA POR PASSAGEIRO EM ÔNIBUS COLETIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DANOS MORAIS
E MATERIAIS.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL RECONHECIDO NA ORIGEM. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURO DPVAT. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PELO SEGURADO. SÚMULA 246/STJ. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo o entendimento consolidado pela Segunda Seção do STJ, "a interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento"
(EREsp 1.191.598/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 3.5.2017). [...] AgInt no AREsp n. 1.656.090/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Dessa forma, “
‘
O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246/STJ), sendo que essa dedução efetuar-se-á mesmo quando não restar comprovado que a vítima tenha recebido o referido seguro. Precedentes’
(EDcl no AgRg no AREsp 127.317/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015.)
” (AgInt no AREsp n. 935.136/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 29/11/2016.)

No entanto, por não
ter sido
constatada invalidez permanente na recorrida, deverá ser observada a limitação da dedução do Seguro DPVAT à quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), única despesa médica comprovada, circunstância que limita a possibilidade de reembolso prevista no inciso III, do artigo 3º, da Lei 6194/74, sendo dever de as requeridas arcarem com o restante do valor indenizatório arbitrado.

Por todo exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de reduzir a indenização devida a título de danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária, pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ) e juros moratórios, pela SELIC,
desde a citação
, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, viabilizando, outrossim, a extensão da dedução do valor do seguro obrigatório (DPVAT) sobre referida condenação, ao passo em que reformo a sentença para determinar a correção monetária da apólice securitária entabulada entre a apelante e a COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS desde a contratação até o efetivo pagamento, pelo INPC/IBGE, somada à incidência de juros moratórios a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada a cumulação, sob pena de
bis in idem
, mantendo, em seus demais termos, incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a indenização devida a título de danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária, pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ) e juros moratórios, pela SELIC, desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, viabilizando, outrossim, a extensão da dedução do valor do seguro obrigatório (DPVAT) sobre referida condenação. Por fim, determinar a correção monetária da apólice securitária entabulada entre a apelante e a COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS desde a contratação até o efetivo pagamento, pelo INPC/IBGE, somada à incidência de juros moratórios a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada a cumulação, sob pena de bis in idem, mantendo, em seus demais termos, incólume o decisum recorrido.